Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003 e o 304 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante portando arma de fogo, identificando-se como policial militar apresentando carteira funcional falsificada.
2 Prisão flagrancial foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública, apesar do parecer do Promotor de Justiça pela concessão de liberdade provisória clausulada.
3 As inovações da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao Código de Processo Penal, proíbe ao Juiz converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva, agora só decretada a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou querelante, ou da autoridade policial (artigo 311 do CPP).
4 Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva, com as cautelares requeridas pelo órgão de acusação.